Tribunal: TJBA
Processo: 8060973-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060973-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SOUZA DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES, DARLENE BOMFIM DA SILVA, PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, BRUNO BRAGA DORNELLES, DARLENE BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. NULIDADE. AFASTAMENTO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA DEVEDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Daiane Souza da Cruz dos Santos e por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e posse do veículo em favor da credora, com fundamento em contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença proferida antes da execução da liminar de busca e apreensão; e (ii) saber se é aplicável, no caso, a teoria do adimplemento substancial, de modo a afastar a mora e impedir a consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade e posse do bem, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pressupõe o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o decurso do prazo legal sem a purgação da mora, o que não ocorreu no caso em exame.

4. A jurisprudência do STJ veda a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos com garantia fiduciária, como no REsp 1.622.555/MG, que admite a retomada do bem mesmo diante do pagamento da maior parte do débito, caso não haja quitação integral.

5. A ausência de cumprimento da liminar torna prematura a sentença e impõe sua anulação para o regular prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação de Daiane Souza da Cruz dos Santos desprovida. Apelação de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para cumprimento da liminar e regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A sentença que consolida a propriedade e a posse de bem alienado fiduciariamente antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão é nula por vício procedimental. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos com garantia de alienação fiduciária, exigindo-se a quitação integral da dívida para reaver o bem.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 22.02.2017; TJ-SP, Apelação Cível nº 1030746-45.2021.8.26.0405, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 01.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50025468020168130183, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 22.05.2024; TJ-RJ, Apelação nº 08000558120228190020, Rel. Des. Renato Lima Char­naux Serta, j. 29.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n° 8060973-24.2024.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Apelante/Apelada DAIANE SOUZA DA CRUZ DOS SANTOS, e como Apelante/Apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS RECURSOS DE APELAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR DAIANE SOUZA DA CRUZ DOS SANTOS E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA